Tribunal: TJDFT
Processo: 0749784-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. RECONHECIMENTO DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal ajuizada contra decisão do Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que indeferiu pedido de instauração de incidente de sanidade mental em ação penal militar por abandono de posto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da instauração do incidente de sanidade mental, sem a devida análise dos indícios apresentados, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A reclamação é cabível quando há erro de procedimento em ato jurisdicional que possa causar dano irreparável, nos termos do art. 232 do RITJDFT.
2. O artigo 156 do Código de Processo Penal Militar exige apenas dúvida razoável sobre a imputabilidade penal para a instauração do incidente, não sendo necessário laudo médico prévio.
3. No caso dos autos, o indeferimento da medida impede a produção de prova essencial à verificação da capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado, comprometendo o exercício da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento: A instauração do incidente de sanidade mental é medida obrigatória quando presentes indícios que gerem dúvida razoável sobre a imputabilidade penal do acusado.
Dispositivos legais citados: Art. 195 do Código Penal Militar; Art. 156 do Código de Processo Penal Militar; Art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813136/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/10/2023, DJe 27/10/2023.